Tribunal: TJBA
Processo: 8094106-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094106-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO:QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s):
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELANTE/APELADO: BARBARA VALERIA DIAS AGUIAR E OUTRO

Advogado(s):
ALMIR NUNES DE MORAES JUNIOR, JORGEANNY CERQUEIRA PEREIRA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FAMÍLIA HOMOAFETIVA. DOCUMENTAÇÃO. EXIGÊNCIAS INJUSTIFICADAS. RESTRIÇÃO AO PODER FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO.
VALOR. RAZOABILIDADE. CONSTATAÇÃO.

SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.

I – As administradoras de planos de saúde possuem responsabilidade solidária com as operadoras pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, especialmente considerando sua atuação direta na intermediação e na gestão contratual, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

II – A exigência reiterada e injustificada de documentação que já deveria constar nos sistemas das acionadas configura tratamento discriminatório incompatível com o atual reconhecimento jurídico das famílias homoafetivas, caracterizando violação aos direitos fundamentais e ao exercício do poder familiar, com evidente dano moral, passível de compensação.

III – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelo abalo emocional sofrido, o que impõe a confirmação da quantia fixada na sentença, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), porque razoável e proporcional.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8094106-28.2022.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados,
simultaneamente,

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

e AYALA DA SILVA COSTA E OUTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA